Tribunal: TJSP
Processo: 1504546-78.2021.8.26.0037
Classe: Apelação Criminal / Vias de fato
Órgão julgador: Nogueira Nascimento
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
LESÃO CORPORAL E RESISTÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA. CONDENAÇÃO. NECESSIDADE. PENA. DOSIMETRIA. ACRÉSCIMO SOBRE A PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE. DELITO PRATICADO DURANTE CALAMIDADE PÚBLICA. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE. AFASTAMENTO DO SURSIS. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO EM

Ementa:
LESÃO CORPORAL E RESISTÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA. CONDENAÇÃO. NECESSIDADE. PENA. DOSIMETRIA. ACRÉSCIMO SOBRE A PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE. DELITO PRATICADO DURANTE CALAMIDADE PÚBLICA. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE. AFASTAMENTO DO SURSIS. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos pela palavra da vítima, que afirmou que obteve a concessão da medida protetiva e, no dia dos fatos, o acusado quebrou o cadeado do portão da residência de sua filha e, ao ter negado o pedido de reatar o relacionamento, sofreu agressões dele, o que foi corroborado pelo laudo pericial, resta inviável a absolvição por falta de provas.
2. É inidôneo o aumento da pena-base sob motivação que, sem apontar maior gravidade concreta das condutas em análise, retrata opinião do julgador acerca da gravidade abstrata do delito.
3. A incidência da agravante prevista no art. 61, II, j, do CP não é automática, sendo necessária fundamentação específica para demonstrar a existência do nexo causal entre a prática delitiva e o estado de calamidade pública.
4. Necessário o afastamento do sursis, pois sua aplicação, nos termos estabelecidos na r. sentença condenatória, é mais gravosa que o cumprimento da própria pena privativa de liberdade.
5. Recurso provido para reduzir as penas a dezessete dias de prisão simples e dois meses de detenção, afastando-se a aplicação do sursis, mantido o mais.